Tribunal: TJMT
Processo: 1003090-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003090-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (AGRAVADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):
BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO
.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco da Amazônia S/A contra decisão interlocutória que indeferiu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Vania de Fatima Murador Frare.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser reformada para acolher a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, considerando a alegação de suspensão do processo até o pronunciamento definitivo do STJ no REsp 1.823.218/AC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento provisório de sentença decorre de matéria que está sendo objeto de análise no Tema 929 do STJ, já reconhecido como repetitivo, e que implica a suspensão dos processos nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC.

4.
A decisão agravada indeferiu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, determinando o prosseguimento do feito.

5.
Não houve alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual se ratifica o entendimento anteriormente firmado.

6.
O cumprimento provisório de sentença consiste na execução do valor referente à restituição simples, que não foi alvo de recurso por parte da instituição financeira, afastando a probabilidade do direito postulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A decisão agravada que indeferiu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença deve ser mantida, considerando a ausência de alteração dos elementos fáticos-jurídicos e a execução de valor incontroverso."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.030, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.823.218/AC; STJ, Tema 929.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão interlocutória (ID. 179977623 – autos de origem PJE 1040216-
40.2024.8.11.0041) proferida pelo 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença
.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a determinação de prosseguimento do feito, fere frontalmente a decisão de suspensão até o pronunciamento definitivo do STJ, no REsp 1.823.218/AC.

Sustenta que o processo principal de n° 1037304-07.2023.8.11.0041, ainda não teve seu trânsito em julgado tendo em vista que está aguardando a decisão do Recurso Especial interposto pela própria parte autora.

Afirma que no caso em tela, o cumprimento provisório de sentença decorre de matéria que está sendo objeto de análise no Tema 929 do STJ (repetição de indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC), já reconhecido como repetitivo, e que implica a suspensão dos processos nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC.

P
ostula a concessão de feito suspensivo ao presente. No mérito, requer o provimento definitivo do agravo, para que seja anulada integralmente a r. decisão, pela ausência de fundamentação no ato decisório, ou para determinar a suspensão do cumprimento provisório até julgamento em segunda instância.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 267123281.

Tutela recursal indeferida no ID no
267849785.

Devidamente intimado, a parte Agravada
apresentou
contrarrazões
, rebatendo as alegações da parte Agravante, pugnando pelo desprovimento recursal
, bem como aplicação de multa, ante o caráter protelatório do Agravo interposto.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

NBS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
.

AGRAVADO(S):
PAULO CESAR BALDISSERA
E
MARLISE INES FERRABOLLI
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se
de
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto
por BANCO BRADESCO S.A., contra
decisão

interlocutória
(ID. 179977623 – autos de
origem
PJE 1040216-40.2024.8.11.0041) proferida pelo 2a Vara Especializada em
Direito

Bancário
de Cuiabá-MT, que
indeferiu
a
impugnação

ao

cumprimento

provisório
de
sentença
.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a determinação de prosseguimento do feito, fere frontalmente a decisão de suspensão até o pronunciamento definitivo do STJ, no REsp 1.823.218/AC.

Sustenta que o processo principal de n° 1037304-07.2023.8.11.0041, ainda não teve seu trânsito em julgado tendo em vista que está aguardando a decisão do Recurso Especial interposto pela própria parte autora.

Afirma que no caso em tela, o cumprimento provisório de sentença decorre de matéria que está sendo objeto de análise no Tema 929 do STJ (repetição de indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC), já reconhecido como repetitivo, e que implica a suspensão dos processos nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC.

Por estas razões,
pugna pelo provimento do presente agravo para
anula
r
integralmente a r. decisão, pela ausência de fundamentação no ato decisório, ou para determinar a suspensão do cumprimento provisório até julgamento em segunda instância.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
indeferiu
a impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

A decisão agravada
indeferiu
o pedido sob o seguinte fundamento:

“
Vistos, etc.

As razões postas pelo Impugnante ao Cumprimento de sentença provisória deveria
ser atacada no recurso do id n. 175740689, qual no v. Acórdão determinou o prosseguimento deste incidente, pelo que restam prejudicados suas alegações. Assim dirimiu:

"

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do cumprimento provisório de sentença postulado pelo agravante."

Certifique-se sobre depósito do id n. 179736392 - pág. 02, caso positivo efetive-se a vinculação.

Junte-se também nos autos o detalhamento da penhora
on

line
. Tendo ocorrido, intime-se as partes.

Quanto ao possível levantamento pelo credor, por tratar de procedimento provisório deverá apresentar fiança.

Cumpra-se.
”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do
in
deferimento da tutela liminar
recursal
, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Pelo que se depreende dos autos, o Recurso Especial sobrestado foi interposto pelo próprio agravado visando a reforma do acórdão para que se reconheça o direito a restituição de valores na modalidade dobrada, restando suspensa a matéria em razão do Tema 929 do STJ.

Por outro lado, o cumprimento provisório de sentença consiste na execução do valor referente a restituição simples, o que, inclusive, não foi alvo de recurso por parte da instituição financeiro.

Destarte, não vislumbro, neste momento, razão que justifique a suspensão do cumprimento provisório de sentença, notadamente por se tratar de valor incontroverso que não depende do julgamento do Recurso Especial sobrestado, circunstância que afasta a probabilidade do direito postulado
.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025